Tribunal: TJMT
Processo: 8017231-82.2018.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8017231-82.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA JACINTA CASTREQUINI TERNERO - CPF: 280.317.681-53 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (ASSISTENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (ASSISTENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 8017231-82.2018.8.11.0003.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
MARIA JACINTA CASTREQUINI TERNERO.

Recorrida(s):
PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu nova tentativa de bloqueio de valores em contas bancárias da reclamada e extinguiu a execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, determinando a expedição de certidão de crédito e de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de extinguir a execução sem resolução de mérito foi prematura, ante a inexistência de intimação da parte exequente para indicar outros bens penhoráveis ou requerer novas diligências; e (ii) estabelecer se houve o esgotamento dos meios executórios necessários antes da extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução por inexistência de bens penhoráveis exige o esgotamento dos meios executórios disponíveis, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência reconhece como prematura a extinção da execução sem que o exequente seja previamente intimado para indicar outros bens penhoráveis ou requerer novas diligências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença desconstituída para o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento prévio dos meios executórios disponíveis.

A parte exequente deve ser intimada para indicar outros bens penhoráveis ou requerer novas diligências antes da extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º; CPC, art. 782, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso Inominado nº 0035536-41.2016.8.16.0018, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 26.06.2019; TJPR, Recurso Inominado nº 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U 8010238-64.2011.8.11.0004, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 12.08.2021.

R E L A T Ó R I O

A recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 262038307, que
indeferiu
o pedido de nova tentativa de bloqueio em contas bancárias da reclamada e julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, determinou a expedição de certidão de crédito e certidão de dívida, conforme o disposto no artigo 782, §5º, do Código de Processo Civil e Enunciado 75 do FONAJE.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) A necessidade de continuidade da execução;

2) O dever de busca de ativos para a efetividade da execução;

3) A ausência de esgotamento dos meios executórios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença em desfavor de
Passaredo Transportes Aéreos S.A
.

No id. 262038278, a parte exequente requereu a penhora de valores, via SISBAJUD, em contas bancárias da
Gol Linhas Aéreas, CNPJ nº 07.575.651/0001-59,
sob o argumento de que a referida empresa incorporou a
MAP Pass
,

a qual seria a executada
Passaredo Transportes Aéreos S.A
.

Todavia, a tentativa de penhora restou
infrutífera,
conforme documento anexado no id. 262038281
.

Diante disso, no id. 262038304, a parte exequente indicou outro CNPJ da empresa
Gol Linhas Aéreas
, sob nº
06.164.253/0001-87,
reiterando

o pedido de penhora
on-line
.

A
Gol Linhas Aéreas S.A.,
no id. 262038306, pugnou pelo chamamento do feito à ordem, requerendo sua exclusão da presente execução, ao argumento de que nunca houve a incorporação da MAP pela empresa peticionante.

Em
21/10/2024

(id. 262038307), o magistrado singular
indeferiu
o pedido de nova tentativa de bloqueio, fundamentando que já havia sido utilizada a ferramenta de pesquisa e que não havia indícios de bens passíveis de penhora.

Ainda, julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Entretanto,
após o indeferimento do pleito
,

não houve a
intimação da parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer diligências que entendesse cabíveis para a busca da satisfação do crédito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO OU PARA REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0035536-41.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 26.06.2019) (Grifei)

Dessa forma, na hipótese em apreço,
não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, tampouco o esgotamento dos meios executórios
, impondo-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002192-20.2019.8.16.0162 - Sertanópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 05.04.2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS E DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS –
EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD

–
VEÍCULOS INDICADOS NO EXTRATO RENAJUD –

POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto,
a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois

houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução
.

Outrossim, diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 8010238-64.2011.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025